Tribunal: TJES
Processo: 5002037-25.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002037-25.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: JULIO CESAR BREMENKAMP CALOTE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE. COBRANÇA POR COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre alegação autoral de cobranças indevidas na fatura de seu cartão de crédito. Aduz o autor que, embora tenha contratado o serviço, jamais recebeu ou utilizou o cartão, razão pela qual pugna pela declaração de inexigibilidade das cobranças contra si lançadas e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência dos débitos, determinar a baixa da restrição cadastral e condenar as rés, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

3. A requerida CREDSYSTEM interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer conteúdo probatório capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do recorrido, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), de forma que não há elementos suficientes para a reforma da sentença.

6. A recorrente o réu defende que há comprovação suficiente da contratação pelo autor do cartão de crédito. Tal fato, porém, é incontroverso. O ponto nodal da questão está na exigibilidade das compras constantes nas faturas do referido cartão. Sobre tal fato, a ré não comprova efetiva entrega do cartão ao autor, o que poderia ser feito mediante a apresentação de mero aviso de recebimento ou rastreamento da correspondência.

7. Ademais, o padrão de uso corrobora com a hipótese de fraude por colaborador do supermercado corréu e parceiro de negócios da requerida, uma vez que as compras supostamente foram realizadas por
voucher,
sempre no mesmo estabelecimento em que o cartão foi oferecido ao autor.

8. A rigor, a hipótese não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a fraudadora é funcionária do supermercado parceiro da recorrente. Outrossim, foi oportunizado ao recorrente solucionar a questão amigavelmente (id. 16173746), mas este optou por concretizar o dano, inscrevendo os dados do autor nos órgãos restritivos.

9. Assim, à míngua de comprovação mínima de que o próprio requerente realizou as compras cobradas, não se pode atribuir-lhe a suposta utilização do cartão, revelando-se indevidas as cobranças lançadas.

10. Por consequência, é indevida a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, circunstância essa apta a gerar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”

11. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em patamar condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença, qual seja, R$ 5.000,00.

12. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)